Tribunal: TJSP
Processo: 2046283-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA NOS LIMITES EM QUE FORMULADO PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DESCABIDA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.